Tribunal: TJMT
Processo: 0013971-97.2010.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0013971-97.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RUBI FACHIN - CPF: 353.831.601-59 (APELANTE), RUBI FACHIN - CPF: 353.831.601-59 (ADVOGADO), COBRAZEM AGROINDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 01.823.580/0001-80 (APELADO), SARA DE LOURDES SOARES ORIONE E BORGES - CPF: 395.349.601-87 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO DENESZCZUK ANTONIO - CPF: 151.419.198-97 (ADVOGADO), DENIS SPERAFICO - CPF: 600.357.819-04 (APELADO), MARCOS OTAVIO DE MATOS - CPF: 330.858.998-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA GOMES DE MATOS - CPF: 370.512.378-53 (TERCEIRO INTERESSADO), URUGUAIANA AGROPECUARIA COMERCIO DE GADO BOVINO LTDA. - CNPJ: 26.591.529/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 0013971-97.2010.8.11.0041 - Capital

Apelantes:
Cobrazem Agroindustrial Ltda. e outro.

Apelado:

Rubi Fachin

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO –
RECURSO ESPECIAL – DETERMINAÇÃO DE ANÁLISE DE DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL
– EMBARGOS DE TERCEIRO – PRAZO PARA OPOSIÇÃO – PENHORA VIA BACENJUD – ART. 1.048, DO CPC/73 – TERMO INICIAL – DATA DA LIBERAÇÃO DO VALOR AO EXEQUENTE – TEMPESTIVIDADE RECONHECIDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Conforme a jurisprudência do c. STJ, "Em hipótese de utilização do sistema BACEN-JUD, considera-se realizada a penhora no momento em que se dá a apreensão do dinheiro depositado ou aplicado em instituições financeiras, mas a alienação somente ocorre com a colocação do dinheiro à disposição do credor, o que acontece com a autorização de expedição de alvará ou de mandado de levantamento em seu favor, devendo este ser o termo ad quem do prazo de 5 (cinco) dias para apresentação dos embargos de terceiro" (REsp 1.298.780/ES).

In casu, na data da oposição dos embargos de terceiro, ainda não havia sido autorizado o levantamento de valores ao exequente, restando patente a tempestividade do embargos.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 0013971-97.2010.8.11.0041 - Capital

Apelantes:
Cobrazem Agroindustrial Ltda. e outro.

Apelado:

Rubi Fachin

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Cobrazem Agroindustrial Ltda. e Denis Sperafico,
em face da r. sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos do embargos de terceiro aviado contra
Rubi Fachin, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 267, IV, do CPC, ante o reconhecimento da intempestividade.

Inconformados,
os apelantes recorrem aduzindo, em suma, a tempestividade do embargos, sob o fundamento de que a penhora foi efetivada em 28.04.2009 e a ação ajuizada em 24.04.2010, sem que tenha havido a liberação do montante constrito. Defendeu que conforme a jurisprudência do c. STJ, a interposição de Embargos de Terceiro, em caso de penhora online, se submete ao prazo de 05 (cinco) dias, cujo termo inicial é a data da lavratura do alvará judicial autorizativo de levantamento da quantia depositada em juízo. Pugnou pela reforma da sentença e retorno dos autos à instância de origem para regular processamento.

Em 26.02.2016, a relatora à época -
i. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, proferiu decisão monocrática, negando provimento ao recurso, por entender que os embargantes tinham ciência dos atos de execução, notadamente da decisão que determinou o bloqueio da sua conta corrente (id.
163386185, p. 62/68).

Irresignados,
os apelantes interpuseram
recurso especial,
tendo o i. Relator, Min.
Antônio Carlos Ferreira
, conhecido do REsp, dando-lhe provimento
,
“para determinar o retorno dos autos à origem para nova análise da tempestividade, nos termos da fundamentação”
, cuja r. decisão foi mantida em sede de agravo interno (AgInt em REsp n. 1.134.118/MT) – id.
163386186, p. 09/25.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 28 de junho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 0013971-97.2010.8.11.0041 - Capital

Apelantes:
Cobrazem Agroindustrial Ltda. e outro.

Apelado:

Rubi Fachin

V O T O

Cinge-se dos autos que Cobrazem Agroindustrial Ltda. e Denis Sperafico
opuseram embargos de terceiro em desfavor de Rubi Fachin, tendo em vista a decisão proferida nos autos da ação monitória n. 89/2002 (cód. 57018), em fase de cumprimento de sentença, que desconsiderou a personalidade jurídica da empresa executada -
Fazendas Uruguaiana – Uruguaiana Agropecuária Comércio de Gado Bovino Ltda.

A
firmaram que, em 28.04.2009,
Denis Sperafico teve a sua conta corrente bloqueada indevidamente, via Bacenjud, sendo constrito o valor de R$ 12.442,47 (doze mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e quarenta e sete centavos). Sustentaram que a empresa Cobrazem Agroindustrial Ltda., da qual o embargante é sócio, participou, por um mês, da constituição societária da Colonizadora Boi Gordo Ltda. e da HD Empreendimentos Imobiliários, tendo se retirado da sociedade em 30.09.2003, de modo que não podem ser responsabilizados pela dívida, mormente considerando que nunca praticaram qualquer ato de gerência. Pugnaram pela procedência da ação e liberação da quantia constrita.

Processada a demanda, a douta magistrada
a quo

julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 267, IV, do CPC, ante o reconhecimento da intempestividade.

Inconformados, os embargantes interpuseram o recurso de apelação n. 134.239/2015, aduzindo, em suma,
a tempestividade dos embargos, sob o fundamento de que a penhora foi efetivada em 28.04.2009 e a ação ajuizada em 24.04.2010, sem que tenha havido a liberação do montante constrito. Defenderam que conforme a jurisprudência do c. STJ, a interposição de Embargos de Terceiro, em caso de penhora online, se submete ao prazo decadencial de 05 (cinco) dias, cujo termo inicial é a data da lavratura do alvará judicial autorizativo de levantamento da quantia depositada em juízo. Pugnaram pela reforma da sentença e retorno dos autos à instância de origem para regular processamento.

A relatora à época - i. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, proferiu decisão monocrática, negando provimento ao recurso, por entender que os embargantes tinham ciência dos atos de execução, notadamente da decisão que determinou o bloqueio da sua conta corrente (id.
163386185, p. 62/68).

Inconformados, os apelantes interpuseram Recurso Especial, que foi provido monocraticamente pelo i. Min. Antônio Carlos Ferreira,
“para determinar o retorno dos autos à origem para nova análise da tempestividade, nos termos da fundamentação”
, cuja r. decisão foi mantida em sede de agravo interno (AgInt em REsp n. 1.134.118/MT) – id.
163386186, p. 09/25.

Pois bem. Conforme relatado, o apelo visa unicamente verificar a tempestividade dos embargos de terceiros, tendo como
dies a quo
a data da liberação dos valores ao exequente, nos termos da fundamentação posta pelo i. Ministro.

Visto isso,
mister
se faz constar que o direito intertemporal que rege as relações jurídicas ante a mudança da regra processual civil, com a vigência do Código de Processo Civil de 2015, impõe-se que seja adotado o entendimento da lei em vigor à data da interposição do recurso aos feitos ainda não julgados. Nesse sentido:

“
Enunciado administrativo número 2 (STJ)
:

Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.”

“Duas são as situações para a lei nova processual em matéria de recursos: a) rege o 'cabimento' e 'admissibilidade' do recurso a lei vigente à época da prolação da decisão da qual se pretende recorrer; b) rege o 'procedimento' do recurso a lei vigente à época da efetiva interposição do recurso.”
(Nelson Nery Junior e Rosa Maria A. Nery, Código de Processo Civil Comentado, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 2235)

Superada essa questão, no tocante ao prazo para oposição dos embargos de terceiro, o art. 1.048, do CPC/73, previa:

“
Art. 1.048. Os embargos podem ser opostos a qualquer tempo no processo de conhecimento enquanto não transitada em julgado a sentença, e, no processo de execução, até 5 (cinco) dias depois da arrematação, adjudicação ou remição, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta.”

Visto isso, no caso em apreço, o termo inicial da contagem do prazo para a oposição dos embargos consta no voto proferido pelo
i. Min. Antônio Carlos Ferreira
, nos seguintes termos
:

“Conforme mencionado na decisão agravada, a questão em exame exige apenas interpretação de norma de direito federal – art. 1.048 do CPC/73 – para definir qual o termo inicial do prazo dos embargos de terceiro.

Tal dispositivo fixou prazo final para a propositura dos embargos – 5 (cinco) dias após a arrematação, adjudicação ou remição, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta. Em casos específicos, quando o executado não tinha conhecimento da execução, a jurisprudência interpretou extensivamente o artigo, dilatando o termo final para 5 (cinco) dias após a efetiva turbação.

Note-se, porém, que essa interpretação não pode ser utilizada em prejuízo do terceiro (embargante) para reduzir o prazo legalmente estabelecido.
Ainda que o terceiro tenha conhecimento do feito executivo, nada impede que ele oponha sua defesa no prazo de 5 (cinco) dias após a expropriação do bem, nos termos do art. 1.048 do CPC/1973
.

(...)

No caso dos autos, o entendimento do Tribunal de origem está em confronto com a jurisprudência desta Corte Superior. Todavia, não é possível, de imediato, definir o direito aplicável à espécie por ser necessário revolver fatos e provas. Isso porque
o termo inicial para oposição dos embargos não é o conhecimento do ato constritivo,
mas a data da liberação dos valores ao exequente
. Todavia, não há nem no acórdão nem na sentença (e-STJ fls. 439/443) menção sobre a data de liberação, o que implica o retorno dos autos ao TJMT para que o colegiado fixe a premissa jurídica e proceda à subsunção fática.”
(id. 163386186, p. 22/23)

À vista disso, analisando o caderno processual, verifico que os embargantes demonstraram que até a data da interposição do recurso de apelação, o montante bloqueado ainda não havia sido liberado ao embargado/apelado nos autos da execução (id. 163386179, p. 51/52).

Desse modo, seguindo a orientação firmada pelo c. STJ, é imperioso o reconhecimento da tempestividade dos embargos de terceiro, pois ainda que o apelante tenha conhecimento do feito executivo, nada impede que ele oponha sua defesa no prazo de 5 (cinco) dias após a expropriação do bem, que no caso, não ocorreu, ante a ausência de liberação de levantamento do valor.

Por derradeiro, verifico que consta nos autos a informação de que “
Não foi identificado o pagamento do preparo referente a este recurso (...)
”, contudo, o pagamento do preparo foi certificado no id. 163386185, p.61.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, consoante determinação do c. STJ, deve ser
CONHECIDO
e
PROVIDO
o recurso de apelação para sanar a divergência jurisprudencial apontada no
AgInt em REsp n. 1.134.118/MT,
e, por consequência, diante do reconhecimento da tempestividade dos embargos de terceiro, determinar o retorno dos autos à instância de origem para o regular processamento.

Cuiabá, 28 de junho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2023